Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-33.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017761-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LABORATORIO VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 31.828.586/0001-00 (APELANTE), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), LABORATORIO VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 31.828.586/0001-00 (APELADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO DO LABORATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência de oscilação da energia e o dano causado a parte autora com a queima de aparelho utilizado no exercício de sua atividade,
há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente.

O dano moral a pessoa jurídica deve ser comprovado, sob pena de não caracterização do dano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017761-33.2022.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E LABORATORIO VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA.

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E LABORATORIO VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar

a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 9.375,27 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do evento danoso (23/07/2022), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação; dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 75% das custas processuais e a requerida com os demais 25% remanescentes; condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

A apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A sustenta que traz aos autos evidências de que não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora; o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST; a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação da parte autora; a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão; o laudo juntado nos autos não foi realizado por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano; é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionária, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora; o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico; é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado; não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL; requer que a atualização dos valores se dê a partir da citação da Requerida e o reconhecimento da culpa concorrente; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

O apelante LABORATÓRIO VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA., sustenta que na inicial o apelante esclareceu as especificações do equipamento danificado, isto é, um Analisador Bioquímico Automático (GS300 Plus VET da marca Genrui), avaliado em R$85.000,00, o qual se destinava justamente à realização de exames; apresentou relatório dos exames realizados e o respectivo comprovante de pagamento ao Pet Shop Pedron, em período que coincidiu com aquele em que danificado o equipamento do apelante. Já que o dano ocorreu em 27/07/2022, e o pagamento aos exames contratados de terceiros foi efetuado em 25/08/2022; apelada não apresentou impugnação específica quanto aos danos materiais demonstrados, nem tampouco quanto aos relatórios de exames contratados de terceiros e o respectivo comprovante de pagamento; incontroversa a falha na prestação de serviços da apelada, que causou danos ao equipamento Analisador Bioquímico Automático (GS300 Plus VET da marca Genrui), necessário à realização de exames, que obrigou o apelante a contratar esse serviço de terceiros para atender seus clientes, claro está o nexo de causalidade; em 29/07/2022, ou seja, após ter contatado a apelada para que fosse sanado o dano (protocolos 73027027 e 73193749) sem sucesso, o apelante adquiriu um Analisador Semi-Aut. De Química pelo valor de R$8.500,00, conforme nota fiscal de id. 101771549; se não fosse a falha na prestação de serviços da apelada que danificou o equipamento Analisador Bioquímico Automático o apelante não teria de comprar o Analisador Semi-Aut. De Química, já que ambos se destinam à mesma função. Logo, houve em verdade um prejuízo, visto que para não ficar impossibilitado de exercer a atividade empresarial o apelante teve que desembolsar R$8.500,00 para repor um equipamento que já tinha. Salientando-se que o novo equipamento foi muito inferior ao danificado, por ser semiautomático, o que se pode concluir até mesmo pelos valores comprovados nas notas fiscais de id. 101771549 e 101771550; quanto ao dano moral salienta que houve dano ao nome, imagem ou à credibilidade da empresa; uma vez danificado tal equipamento em razão da falha na prestação de serviços da apelada, o apelante se viu obrigado a recusar a realização de exames a seus clientes; a qual certamente afeta a imagem da empresa perante estes, pois procuram por um bom serviço e a resposta que obtêm é que a empresa não pode cumprir; a imagem que ficou é que um laboratório não teria capacidade de realizar exames; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenada ao pagamento de danos materiais relativos à contratação de exames de terceiros, no valor de R$1.552,00 e à aquisição de Analisador Semi-Aut. De Química, no valor de R$8.500,00; condenar a apelada ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado LABORATÓRIO VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA., argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em contrarrazões argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal e intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E LABORATORIO VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar

a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 9.375,27 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do evento danoso (23/07/2022), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação; dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 75% das custas processuais e a requerida com os demais 25% remanescentes; condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Ambos os apelantes alegam ausência de dialeticidade recursal, contudo, não as razões dos recursos rebatem os fundamentos da sentença, pelo que rejeito a preliminar.

Da intempestividade do recurso.

Ao que se verifica dos autos, o recurso apresentado por
LABORATORIO VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA., se mostra tempestivo. A publicação ocorreu em 05/10/2023 e a disponibilização em 06/10/2023. Assim, a contagem iniciou em 09/10/2023, de modo que o prazo findou em 31/10/2023.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

Do mérito.

A apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A sustenta que traz aos autos evidências de que não ocorreu qualquer interrupção de energia na unidade consumidora; o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST; a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação da parte autora; a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão; o laudo juntado nos autos não foi realizado por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano; é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionária, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora; o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico; é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado; não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL.

Da análise dos autos, a oscilação de energia está devidamente comprovada pela parte autora, corroborado com os diversos protocolos de solicitação de serviço perante a concessionária, na data mencionada.

Do mesmo modo, há relatórios técnicos apresentados por profissional capacitado, indicando que o problema gerado no equipamento da parte autora decorreu da oscilação de energia, aliado aos vídeos apresentados que denotam o problema identificado.

Isso consta do relatório técnico:
“Dr João abriu um chamado onde a agulha do equipamento quebrou, foi constatado que foi referente a uma queda de energia e logo após a agulha perdeu a sensibilidade e quebrou. Foi efetuado a substituição da Agulha, feito a lubrificação dos mecanismos, após a troca feito o acompanhamento de rotina, Controles OK Analisador segue liberado para Uso”.

Portanto, os vídeos denotam a oscilação de energia. Houve atendimento técnico por pessoa capacitada e habilitada demonstrando que devido a oscilação da energia decorreu o problema na agulha do equipamento.

Por outro lado, a concessionária de energia não exerceu seu ônus probatório para desconstituir o direito do autor. Assim, consignou bem a sentença
“Impende enfatizar, por oportuno, que a tese trazida pela requerida, em contestação, de que o fato ocorreu em razão de caso fortuito/força maior ou decorrente do mau uso pelo consumidor não foram comprovadas, vez que não trouxe um documento sequer aos autos. Denota-se que a requerida não comprovou, de forma categórica, que, na sua função de fornecer adequado serviço, tenha obtido êxito em sanar o problema da prestação do serviço em conformidade com as normas legais. Este ponto crucial/nodal a requerida lançou mão, como pano de fundo, para dar robustez à consecução do direito alegado e, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a comprovação [artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015]”.

Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a ocorrência de oscilação da energia e o dano causado a parte autora.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

A jurisprudência:

“ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços de fornecimento energia elétrica. (N.U 1014108-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

O apelante LABORATÓRIO VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO LTDA., sustenta que na inicial o apelante esclareceu as especificações do equipamento danificado, isto é, um Analisador Bioquímico Automático (GS300 Plus VET da marca Genrui), avaliado em R$85.000,00, o qual se destinava justamente à realização de exames; apresentou relatório dos exames realizados e o respectivo comprovante de pagamento ao Pet Shop Pedron, em período que coincidiu com aquele em que danificado o equipamento do apelante. Já que o dano ocorreu em 27/07/2022, e o pagamento aos exames contratados de terceiros foi efetuado em 25/08/2022; apelada não apresentou impugnação específica quanto aos danos materiais demonstrados, nem tampouco quanto aos relatórios de exames contratados de terceiros e o respectivo comprovante de pagamento; incontroversa a falha na prestação de serviços da apelada, que causou danos ao equipamento Analisador Bioquímico Automático (GS300 Plus VET da marca Genrui), necessário à realização de exames, que obrigou o apelante a contratar esse serviço de terceiros para atender seus clientes, claro está o nexo de causalidade; em 29/07/2022, ou seja, após ter contatado a apelada para que fosse sanado o dano (protocolos 73027027 e 73193749) sem sucesso, o apelante adquiriu um Analisador Semi-Aut. De Química pelo valor de R$8.500,00, conforme nota fiscal de id. 101771549; se não fosse a falha na prestação de serviços da apelada que danificou o equipamento Analisador Bioquímico Automático o apelante não teria de comprar o Analisador Semi-Aut. De Química, já que ambos se destinam à mesma função. Logo, houve em verdade um prejuízo, visto que para não ficar impossibilitado de exercer a atividade empresarial o apelante teve que desembolsar R$8.500,00 para repor um equipamento que já tinha. Salientando-se que o novo equipamento foi muito inferior ao danificado, por ser semiautomático, o que se pode concluir até mesmo pelos valores comprovados nas notas fiscais de id. 101771549 e 101771550; quanto ao dano moral salienta que houve dano ao nome, imagem ou à credibilidade da empresa; uma vez danificado tal equipamento em razão da falha na prestação de serviços da apelada, o apelante se viu obrigado a recusar a realização de exames a seus clientes; a qual certamente afeta a imagem da empresa perante estes, pois procuram por um bom serviço e a resposta que obtêm é que a empresa não pode cumprir; a imagem que ficou é que um laboratório não teria capacidade de realizar exames.

Com relação ao dano material e dano moral, tem-se dos autos que pertinente a aquisição de uma máquina nova, dos documentos é possível observar que houve conserto da máquina, não sendo plausível a pretensão de restituição do valor pago para aquisição de nova máquina, como bem pontuado na sentença, pois passou a acréscimo do mobiliado/patrimônio da empresa.

Quanto a pretensão de indenização pelos gastos com exames realizados por outros laboratórios, tem-se que o comprovante de pagamento não vincula nem demonstra efetivamente que a motivação se trata do problema identificado no aparelho da autora, sendo indevida a devolução do valor pretendido.

O dano moral pretendido pela parte autora não está demonstrado nos autos, pois não há comprovação de ofensa a sua honra objetiva, por se tratar de pessoa jurídica em que há necessidade da comprovação do dano sofrido.

A sentença bem fundamenta: “
Portanto, não se aplica à pessoa jurídica, salvo hipótese restritas, a presunção de danos adotada para a hipótese de ofensa à pessoa física, pois o abalo à imagem e boa fama perante o mercado deve ser objetivamente demonstrado. No caso ‘sub judice’, o reconhecimento do inadimplemento contratual não acarreta, por si só, em situação vexatória ou que tenha atingido seu nome, imagem ou sua credibilidade perante o mercado econômico/financeiro”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.
(N.U 1015960-19.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – ATRASO INJUSTIFICADO DE REPASSE DE VALORES AO LOJISTA –

dano moral – NÃO CONFIGURADO – pessoa jurídica – ausência de prova de dano à honra objetiva – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova. (N.U 0000486-19.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Ante o exposto, rejeito as preliminares e desprovejo ambos os recursos. Deixo de majorar os honorários por estarem fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024